Tribunal: TJES
Processo: 5005205-15.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-15.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA RAMOS ARAGAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS PRATICADAS – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão hostilizado enfrentou de maneira clara e precisa que a onerosidade excessiva dos juros contratuais praticados impõe a redução das taxas para os patamares médios praticados pelo mercado para a operação objeto da avença.

2.
Ainda que alegue a finalidade de prequestionamento, percebe-se que a instituição financeira embargante, na realidade, busca rediscutir os fundamentos e a conclusão do v. acórdão pela via inadequada.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão do evento 8777715, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado por
KAMILA RAMOS ARAGÃO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, no sentido de:

“
a) reconhecer a abusividade das taxas de juros do contrato e determinar a adequação destas às taxas médias praticadas pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo no mês de agosto de 2018, isto é, para o patamar mensal 6,85% e anual de 121,44%;

b) condenar a apelada/requerida à restituição do indébito de modo simples, sendo que deve incidir correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos ditames da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, e o acréscimo de juros moratórios a partir do vencimento (art. 397 do CC), mediante a incidência da taxa SELIC, que engloba ambos os encargos.
” (evento 8777715)

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que as taxas de juros mensal e anual são abusivas, pois aquela supera o triplo e esta é oito vezes superior às taxas médias mensal e anual praticadas pelo mercado para as operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – crédito pessoal não consignado.

A decisão colegiada esteve amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de que a comprovação de onerosidade excessiva da avença impõe a redução das taxas de juros aos patamares médios praticados pelo mercado.

Assim, observa-se que o v. acórdão observou as regras do art. 926 e do art. 927, inciso III, do CPC, enquanto a embargante, ainda que alegue a finalidade de prequestionamento, busca rediscutir os fundamentos e o resultado v. acórdão pela via inadequada. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.
2. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Embargos de declaração na apelação 5007443-56.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I - O voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu pelo provimento parcial do apelo, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros e reformando-a quanto ao ressarcimento, fixado de forma simples, estando postas de forma clara e concatenada as razões a tanto, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.
II - Esforça-se o embargante ao alegar a existência de vício no julgado, manifestando, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores. III - Há muito é sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, evidenciando-se o intuito dos Embargantes em ver reanalisado o caso à luz de sua pretensão.
IV - Recurso conhecido mas não provido. (TJES; Classe: Embargos de declaração na apelação 5002311-09.2021.8.08.0012; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.